Tribunal: TJDFT
Processo: 0756501-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DA PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte executada em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos do devedor para determinar a liberação de 80% dos valores penhorados em favor do executado, devendo o percentual do valor bloqueado remanescente (20%) ser destinado ao exequente.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte executada impugna a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, que permitiu a penhora de seu benefício previdenciário. Argumenta que se trata de benefício de natureza alimentar, imprescindível para a sua subsistência e de sua família, por ser o único recurso financeiro de que dispõe. Alega que comprovou o recebimento do auxílio por incapacidade temporária e destacou que qualquer penhora comprometeria seu mínimo existencial. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da impenhorabilidade de seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora de valores em conta, em razão da alegada natureza alimentar, no percentual fixado pelo Juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente comprovou sua hipossuficiência, conforme documentos que acompanham a petição de ID 67299490. Assim, deve ser concedido ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles.
6. No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que relativiza a referida proibição, mesmo em casos de benefício previdenciário, autorizando a penhora para a satisfação de crédito não alimentar, “desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (STJ, AgInt no AREsp 1386524/MS).
7. Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC).
8. No sentido de compatibilizar os interesses dos credores e devedores, foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022, restando definido em seu artigo terceiro a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
9. Com efeito, considerando que o executado percebe benefício previdenciário no valor de R$ 4.212,64 (ID 67299491) e que foram encontrados em suas contas bancárias quase dez mil reais, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade do devedor, mostra-se cabível a penhora de 20% dos ativos bloqueados, cumprindo salientar que a presente medida não atinge os benefícios futuros mensalmente percebidos pelo executado, mas apenas uma parcela fixa da quantia encontrada em suas contas bancárias.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, IV, 835, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019.